Tribunal: TJMT
Processo: 1011373-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011373-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY RODRIGO VIEIRA - CPF: 017.708.261-57 (ADVOGADO), MONIQUE SOUZA GONCALVES - CPF: 161.822.247-38 (AGRAVADO), WESLEY RODRIGO VIEIRA - CPF: 017.708.261-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora via sisbajud. valores supostamente provenientes de benefício assistencial. honorários advocatícios contratuais. natureza alimentar. exceção do art. 833, § 2o, do cpc. ausência de prova da origem exclusiva dos valores. reforma da decisão. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de R$ 948,41, sob fundamento de impenhorabilidade por se tratar de valores oriundos do Programa Bolsa Família e inferiores a quarenta salários mínimos.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se honorários advocatícios contratuais se enquadram como prestação alimentícia apta a excepcionar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) se houve comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza exclusivamente alimentar a justificar o desbloqueio.

iii. razões de decidir

3. Os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar e, por representarem contraprestação direta pelo trabalho do advogado, enquadram-se na exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que admite penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

4. O Tema 1.153 do STJ limita-se aos honorários sucumbenciais, não se estendendo aos honorários contratuais, cuja natureza jurídica distinta autoriza a incidência da exceção legal.

5. Em conflito entre verbas de natureza alimentar, o legislador privilegiou o crédito do exequente, afastando a impenhorabilidade absoluta.

6. Incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados (art. 854, § 3o, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, pois os extratos não demonstram que o montante constrito decorre exclusivamente de benefício assistencial.

7. A presunção genérica de impenhorabilidade fundada na hipossuficiência e no valor reduzido não supre a ausência de prova concreta da origem alimentar dos valores.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão e manter o bloqueio dos valores.

Tese de julgamento: “1. Honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar e autorizam a incidência da exceção do art. 833, § 2o, do CPC. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária depende da comprovação de sua origem alimentar, não sendo suficiente presunção genérica baseada na condição econômica do devedor.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WESLEY RODRIGO VIEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 1000546-82.2024.8.11.0109 dos autos de origem), movida pelo agravante em face de MONIQUE SOUZA GONÇALVES, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada e determinou o imediato desbloqueio da quantia de R$ 948,41 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), bloqueada via SISBAJUD em contas bancárias da agravada, ao fundamento de que os valores possuem natureza alimentar proveniente do Programa Bolsa Família e que o montante é inferior ao limite de quarenta salários mínimos, presumindo-se a impenhorabilidade para garantia do mínimo existencial (cf. Id. no 226662004 dos autos de origem).

O agravante insurge-se contra a decisão recorrida, sustentando, em síntese, que os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar, o que autoriza a aplicação da exceção prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Argumenta, nesse contexto, que há verdadeiro conflito entre verbas de igual natureza alimentar, o qual foi expressamente solucionado pelo legislador em favor do credor alimentar.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1.153 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, ao fundamento de que o referido precedente teria sido fixado exclusivamente em relação aos honorários sucumbenciais, não alcançando, portanto, os honorários contratuais.

Prossegue afirmando que os valores permaneceram bloqueados por aproximadamente dezesseis meses, sem qualquer movimentação por parte da executada, circunstância que, a seu ver, descaracteriza a alegada urgência alimentar e afasta a finalidade de subsistência imediata.

Por fim, sustenta que a manutenção do desbloqueio tornaria inócua a execução, especialmente diante da hipossuficiência da agravada, o que implicaria, na prática, irreversibilidade da medida. Diante disso, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja mantido o bloqueio realizado ou, subsidiariamente, determinada a liberação do valor em seu favor, como forma de pagamento parcial da dívida (cf. Id. no 353796350).

A decisão liminar deferiu o efeito suspensivo, determinando a manutenção do bloqueio dos valores até o pronunciamento definitivo da Câmara Julgadora (cf. Id. no 354344364).

A agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida (cf. Id. no 357518868).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o processo de origem diz respeito à Ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo por objeto honorários advocatícios contratuais inadimplidos, decorrentes de contrato de prestação de serviços.

O bloqueio de R$ 948,41 via SISBAJUD foi acolhido como impenhorável pela decisão agravada, que assim fundamentou sua conclusão:

“Em que pese a argumentação do exequente de que os valores bloqueados poderiam se tratar de saldo acumulado, perdendo o caráter de impenhorabilidade, a jurisprudência pátria, em uma interpretação teleológica do artigo 833, IV, do CPC, e em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, tem flexibilizado essa regra, especialmente para valores de pequena monta e quando comprovada a vulnerabilidade do devedor. O valor total bloqueado, de R$ 948,41, é expressivamente inferior ao limite de quarenta salários mínimos consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça para a proteção de valores poupados de natureza salarial ou previdenciária. Dada a condição de hipossuficiência da executada e a natureza eminentemente alimentar de sua renda (Bolsa Família), presume-se que qualquer montante residual ou acumulado em suas contas, dentro desse patamar modesto, mantém sua finalidade de garantia de subsistência e necessidades básicas.”

A controvérsia recursal cinge-se a definir se os valores bloqueados via SISBAJUD na conta bancária da executada são impenhoráveis à luz do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, considerando que o crédito exequendo consiste em honorários advocatícios contratuais, e se a exceção prevista no § 2o do mesmo dispositivo é aplicável à hipótese.

O ponto de partida é o próprio texto legal. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, proventos de aposentadoria, pensões e demais quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. O § 2o do mesmo artigo, contudo, excepciona expressamente essa proteção ao dispor que a regra de impenhorabilidade não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

A questão que se coloca é se os honorários advocatícios contratuais se enquadram no conceito de prestação alimentícia para fins da exceção do § 2o. A resposta, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, é afirmativa.

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.153, fixou a tese de que “a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015”. Todavia, e este é o ponto decisivo, a questão submetida a julgamento pelo STJ foi expressamente delimitada aos honorários advocatícios de sucumbência, conforme se extrai da própria ementa do repetitivo: “Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015”. O Tema 1.153, portanto, não abrange os honorários advocatícios contratuais, cuja situação jurídica permanece em aberto no âmbito do STJ.

Essa distinção não é meramente formal. Os honorários sucumbenciais e os contratuais possuem natureza e origem distintas: os primeiros decorrem de condenação judicial e são frequentemente devidos a sociedades de advocacia, com destinatário nem sempre coincidente com a pessoa física do advogado; os segundos decorrem de contrato de prestação de serviços celebrado diretamente entre o profissional e o cliente, representando, de forma muito mais direta e exclusiva, a contraprestação pelo trabalho pessoal do advogado e, portanto, a fonte primária de seu sustento e de sua família.

Esta Corte, após o julgamento do Tema 1.153, consolidou o entendimento de que os honorários contratuais continuam aptos a acionar a exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Com efeito, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em caso análogo envolvendo execução de honorários advocatícios contratuais e alegação de impenhorabilidade de benefício assistencial, assentou expressamente que “o Tema 1153/STJ, que limita a exceção do art. 833, §2o, quanto aos honorários sucumbenciais, não se aplica aos honorários contratuais, cuja natureza alimentar permanece suficiente para admitir a penhora”, tendo ainda reiterado que “honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar e podem excepcionar a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, conforme previsão do §2o do mesmo dispositivo” (TJ-MT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Clarice Claudino da Silva - AI no 1032050-11.2025.8.11.0000, j. 09/12/2025, DJE 22/01/2026).

A natureza alimentar dos honorários contratuais, ademais, é reconhecida tanto pelo artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil quanto pelo artigo 24 da Lei no 8.906/1994, que lhes confere os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Nesse contexto, a proteção que o ordenamento jurídico oferece às verbas de subsistência do devedor não pode, por si só, neutralizar o direito igualmente fundamental do credor à satisfação de crédito que também se destina ao seu sustento e ao de sua família, situação que o legislador houve por bem resolver mediante a exceção expressa do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, ao prever sua incidência “independentemente de sua origem”.

A tese sustentada nas contrarrazões de que o conceito de “prestação alimentícia” do § 2o deve ser interpretado de forma restrita, limitando-se aos alimentos civis de origem familiar, não resiste ao confronto com a literalidade do dispositivo, que é expresso ao ressalvar a exceção “independentemente de sua origem”, tampouco com a jurisprudência desta Corte, que, como visto, estendeu expressamente a exceção aos honorários contratuais.

Definida a aplicabilidade do § 2o do artigo 833, impõe-se verificar se a executada cumpriu o ônus que lhe incumbe de demonstrar a origem exclusivamente alimentar dos valores constritos. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, é do executado o encargo de provar que as quantias tornadas indisponíveis se revestem de impenhorabilidade.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, tendo a Terceira Câmara de Direito Privado recentemente assentado que “a ausência de juntada de extratos bancários ou qualquer documentação hábil a demonstrar a origem, a movimentação e a natureza de reserva financeira dos valores constritos impedem o acolhimento da pretensão de desbloqueio, inviabilizando o reconhecimento da proteção legal baseada em mera alegação” (TJ-MT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves - AI no 1044355-27.2025.8.11.0000, j. 25/03/2026, DJE 31/03/2026).

No caso dos autos, o extrato bancário da Caixa Econômica Federal juntado pela própria executada revela dado que compromete sua pretensão: o bloqueio do valor de R$ 861,54 ocorreu em momento anterior ao crédito do Bolsa Família referente ao mês de novembro de 2024. Isso significa que a documentação produzida pela executada não permite afirmar, com a segurança necessária, que o montante constrito corresponde exclusivamente a créditos do Programa Bolsa Família. A correlação direta entre o benefício e o saldo bloqueado, pressuposto do reconhecimento da impenhorabilidade, não restou demonstrada.

Fosse pouco, a decisão agravada construiu sua fundamentação sobre uma presunção, a de que qualquer valor modesto em conta de beneficiária do Programa Bolsa Família mantém sua finalidade alimentar, sem o suporte probatório que o caso concreto exigia. A proteção ao mínimo existencial é valor constitucional que esta Câmara prestigia e aplica, mas ela não dispensa a prova da origem dos valores constritos, cujo ônus recai sobre quem a alega.

No que toca ao argumento das contrarrazões de que a Lei no 14.601/2023 conferiria proteção autônoma e qualificada ao benefício do Bolsa Família, independentemente do artigo 833 do Código de Processo Civil, verifica-se que a referida lei não contempla dispositivo expresso de impenhorabilidade absoluta dos benefícios do Programa, de modo que a proteção desses valores continua a derivar do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e, portanto, sujeita à exceção do § 2o do mesmo dispositivo na hipótese de execução de crédito de natureza alimentar, como é o caso dos honorários contratuais exequendos.

Enfim, presente o conflito de verbas alimentares, de um lado, a renda assistencial da executada; de outro, os honorários contratuais do advogado exequente, a solução que o ordenamento jurídico oferece é a exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, aplicável aos honorários contratuais conforme jurisprudência consolidada desta Corte, e não a presunção de impenhorabilidade construída pela decisão recorrida à margem do suporte probatório necessário.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e manter o bloqueio dos valores de R$ 948,41 nas contas da executada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que prossiga a execução na forma da lei.

Sem custas, nos termos da gratuidade de justiça deferida à executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026